Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-84.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000964-84.2021.8.05.0136

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEL VINCULADO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Coelba visando ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca quanto à exigência de IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 01010010522001, no qual se localiza a Subestação de Licínio de Almeida, relativa aos exercícios de 2012 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em determinar se incide a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 sobre imóvel de propriedade de sociedade de economia mista concessionária de serviço público essencial, utilizado como subestação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 alcança os bens afetados à prestação de serviço público essencial, ainda que explorado por sociedade de economia mista, desde que o bem esteja vinculado à finalidade pública e não esteja submetido a regime concorrencial.

4
. A transmissão e distribuição de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação é outorgada mediante delegação do Poder Concedente à concessionária, nos termos do art.2º da Lei nº 8.987/95 e Lei n.º9.074/95, sendo inexistente, para o usuário, possibilidade de escolha de outro fornecedor.

5
. O imóvel objeto da lide, utilizado como subestação de energia, integra a estrutura técnico-operacional indispensável à atividade-fim da concessionária apelante, configurando-se como bem diretamente vinculado ao serviço público e, portanto, imune à incidência de IPTU.

6
. Na afetação do Tema n.º1.297 do STF, o Ministro André Mendonça enfatizou que a “
imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público
”
é controvérsia distinta daquelas pacificadas nos Temas n.º 385, 437, 508 e 1.140 do Supremo, pois, além de não tratarem sobre a imunidade dos bens essenciais a serviço público outorgado a particular, “
os votos que formaram a maioria destacaram que a
desvinculação do bem imóvel de suas finalidades públicas seria o fator determinante para justificar a incidência do tributo e sua cobrança ao particular
”.

7.
Segundo orientação consolidada do STF, o ônus probatório quanto à eventual desatrelação do imóvel de sua finalidade pública é da Fazenda, sendo presumida a imunidade nos casos em que o bem esteja diretamente vinculado à transmissão e distribuição de energia elétrica.

8
. O reconhecimento da imunidade implica a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o Município e a concessionária, relativamente ao imóvel em que se localiza a Subestação de Licínio de Almeida, com a desconstituição dos lançamentos de IPTU litigados, observado o prazo quinquenal aplicável à Fazenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. Incide a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 sobre imóvel de sociedade de economia mista concessionária de serviço público essencial, desde que diretamente vinculado à prestação do serviço e não submetido a regime concorrencial.

2
. O ônus de comprovar a desvinculação do imóvel de sua finalidade pública recai sobre o Fisco, presumindo-se a imunidade derivada da Carta Magna, em favor da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1380136 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10.11.2022; STF, RE 744.699 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.10.2013; STF, RE 635199 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.08.2015; STF, AI 746263 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.11.2013; STF, RE 1411101 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.02.2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença apelada, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.